Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. "GOLPE DO MOTOBOY”. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo a agravante comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor.
3. Inexistindo provas suficientes nos autos que demonstrem o nexo de causalidade, que comprovem o dano material alegado pela agravante, faz-se necessária a dilação probatória, a fim de demonstrar a ocorrência da fraude e a responsabilidade da instituição financeira, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.